Tribunal: TJDFT
Processo: 0704526-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704526-28.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. ANPP. Preclusão. 1 - Se as circunstâncias do flagrante – réu preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas logo após ser visto escondendo drogas ao longo do meio fio -, somadas aos depoimentos dos policiais que presenciaram a ação dele, dão certeza de que a droga apreendida era para difusão ilícita. 2 - A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito. 3 - Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não se remetem os autos ao órgão revisor, sobretudo se houve preclusão temporal - o limite para a celebração do acordo de não persecução penal é o oferecimento da denúncia. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta. Sustenta que a reduzida quantidade de entorpecentes, a ausência de petrechos indicativos de traficância, assim como o pequeno valor em dinheiro encontrado, reforçam a tese de que o intuito do agente era o consumo próprio, e não a difusão ilícita de substâncias. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema, já se manifestou a Corte Superior no sentido de que “(...) a pretensão de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico demandaria o reexame fático-probatório colhido nos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ" (AREsp n. 2.471.346/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 16/8/2024). Tampouco comporta seguimento o recurso especial no que tange ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “É pacífico o entendimento desta Corte superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.479.721/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003